Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA PÚBLICA. TEMA 1.009 STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0724323-42.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por entender ausente a probabilidade de direito da autora. Afirma a agravante que recebeu, de boa-fé e sem qualquer participação na elaboração do ato administrativo, valores a título de férias quando da sua aposentadoria em 09/05/2017, não sendo cabível a devolução da quantia aos cofres públicos por se tratar de erro da Administração Pública.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35332086). Indeferida a tutela antecipada (ID 35335936). Foram apresentadas contrarrazões (ID 35709715).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009).
4. No presente caso, ante a ausência de demonstração da natureza do equívoco que gerou o pagamento, não há presunção de boa-fé no recebimento das verbas, mas necessidade de demonstração, pelo servidor, de que as quantias foram recebidas de tal forma.
5. Diante da necessidade de dilação probatória, restam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser mantida na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a recorrente ao pagamento do valor de R$ 300,00 a título de honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.